Tribunal: TJSP
Processo: 2104522-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta poupança do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados em conta poupança, utilizados como

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta poupança do executado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores depositados em conta poupança, utilizados como conta-corrente, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 833, X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, desde que mantida a finalidade de poupança.
4. No caso, a conta poupança é utilizada como conta-corrente, com movimentações típicas de despesas cotidianas, descaracterizando a proteção legal de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização de conta poupança como conta-corrente descaracteriza a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.